Tribunal: TJSP
Processo: 2118034-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de remoção de inventariante – Determinação de redistribuição dos autos à 2.a Vara Cível do Foro de Limeira, com a reunião dos inventários dos genitores da agravante – Razões recursais envolvendo os pedidos de (i) tutela de urgência visando à remoção de inventariante e (ii) redistribuição dos inventários e do incidente à 5.a Vara Cível do Foro de Limeira –

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de remoção de inventariante – Determinação de redistribuição dos autos à 2.a Vara Cível do Foro de Limeira, com a reunião dos inventários dos genitores da agravante – Razões recursais envolvendo os pedidos de (i) tutela de urgência visando à remoção de inventariante e (ii) redistribuição dos inventários e do incidente à 5.a Vara Cível do Foro de Limeira – Superveniência de decisão de remoção do inventariante, com a nomeação de outro herdeiro – Perda do objeto caracterizada quanto a esta pretensão – Redistribuição determinada na origem que observou a regra de prevenção – Inexistência de risco ao quinhão da pessoa que é herdeira somente de um dos falecidos, o qual deixou testamento – Ausência de prejuízos – Recurso conhecido, em parte, e não provido.